Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734162-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO contra a decisão interlocutória ID 243552866 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0716861-57.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. No curso da execução, o Distrito Federal apresentou impugnação alegando excesso de execução e requereu a suspensão do feito em razão de Ação Rescisória. A tutela de urgência nessa ação foi indeferida. Posteriormente, o Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0752713-02.2024.8.07.0000), cujo pedido de efeito suspensivo foi negado e o recurso não provido. Por sua vez, a exequente interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0709164-05.2025.8.07.0000), que foi provido, determinando o prosseguimento da execução. Alega que, todavia, o Juízo de origem condicionou a tramitação do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento e da ação rescisória. Ao compulsar os autos de origem, verifico que, em 26 de setembro de 2025, por meio da decisão de ID 251386878, o juízo determinou o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso. Diante disso, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da persistência do interesse recursal. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator